Tribunal: TJMT
Processo: 0027176-86.2016.8.11.0041
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0027176-86.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[PATRIA - CORRETORA DE SEGUROS LTDA - ME - CNPJ: 36.904.092/0001-81 (APELANTE), PAULO EURICO MARQUES LUZ - CPF: 432.687.221-72 (ADVOGADO), HDI SEGUROS S.A. - CNPJ: 29.980.158/0094-56 (APELANTE), LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - CPF: 489.842.991-20 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), MARCO ANDRE HONDA FLORES - CPF: 399.418.761-34 (ADVOGADO), JORGE GERALDO MIGUEL REIS - CPF: 314.208.261-15 (APELADO), FABIO NUNES NEVES DE ARAUJO - CPF: 673.184.521-34 (ADVOGADO), RODRIGO PINHEDO HERNANDES - CPF: 033.372.391-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – IMPOSIÇÃO DE SOLIDARIEDADE EM RELAÇÃO ÀS REQUERIDAS – VIABILIDADE - CANCELAMENTO UNILATERAL EM RAZÃO DE SUPOSTA INADIMPLÊNCIA DO SEGURADO - DÉBITO AUTOMÁTICO – PAGAMENTO NÃO EFETIVADO – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO NO ENDEREÇO CONTRATADO PARA CARACTERIZAR A MORA – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANO MORAL “IN RE IPSA” – VALORES CONDIZENTES COM OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPOORCIONALIDADE – VIABILIDADE DO RESSARCIMENTO A TÍTULO DE DANO MATERIAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.

Consideram-se responsáveis solidárias as recorrentes, notadamente quando elas participam da cadeia negocial existente para a captação do cliente, feitura do contrato e efetivação da cobrança para pagamento de eventual débito.

Considera-se ilícito o cancelamento unilateral do contrato de seguros, quando não demonstrada a efetiva notificação do segurado/consumidor no endereço constante do negócio para regularizar a eventual inadimplência, de modo que, não fica configurada a mora, ante a conduta mencionada.

O ato ilícito decorrente da ausência de notificação para purgar a mora, e o consequente cancelamento do seguro, caracteriza o dano moral “in re ipsa”.

Não se mostra desarrazoada e proporcional a fixação de dano moral decorrente de ato ilícito quando ela observa o caráter pedagógico da condenação, ressaltando a solidariedade imposta às requeridas/apelantes.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recursos de Apelação Cíveis interpostos por
PÁTRIA CORRETORA DE SEGUROS LTDA – ME, BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A e HDI SEGUROS S/A,
em face de sentença proferida pelo Juízo de Direito da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da Ação de Cobrança de Seguro c/c Indenização por Danos Materiais e Morais (Processo Número: 0027176-86.2016.8.11.0041), proposta por
JORGE GERALDO MIGUEL REIS
,

JULGOU IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial e, por consequência,
CONDENOU
as requeridas, solidariamente, ao pagamento da quantia de R$ 1.100,00 (mil e cem reais) para o autor, a título de indenização por danos materiais, acrescido de juros de mora legais em 1% (um por cento) ao mês e correção monetária, ambos a partir do desembolso; e também, solidariamente, as
CONDENOU
ao pagamento da quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para o autor, a título de indenização por danos morais, fixando, desde já, juros de mora legais em 1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. art. 406 do CC/2002, cuja incidência deverá ser feita a partir do evento danoso, bem como a correção monetária pelo INPC a partir da prolação da sentença. A sentença
julgou improcedente a reconvenção
e
CONDENOU
as Requeridas ao pagamento das custas e honorários advocatícios, arbitrados esses em 10% sobre o valor da condenação, a ser devidamente atualizado, na forma do § 2o, do art. 85 do NCPC, no que se refere à procedência da ação de cobrança, bem como condeno a reconvinte ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados esses em 10% sobre o valor da causa, a ser devidamente atualizado, conforme art. 85, §1°, do NCPC, em razão da improcedência da reconvenção.

A Apelante, PÁTRIA CORRETORA DE SEGUROS LTDA – ME, em síntese, defende a reforma da sentença, alegando que a sentença não seguiu a doutrina e a jurisprudência dominante.

Afirma que existe a prova de inexistência de nexo causal, ou seja, de que não cometeu qualquer erro de conduta ou atitude antijurídica capaz de gerar a obrigação de indenizar, isto que comprovou a falha do Apelado, pois este teria recebido informação da HDI SEGUROS que haveria uma falha no débito de seu seguro e que poderia geral o cancelamento da cobertura.

Assevera que o Apelado omitiu que foi regularmente informado por meio de notificação, enviada ao endereço constante na peça exordial de que havia estornos com a quitação da parcela, sendo ele imprudente ao omitir em suas manifestações a existência deste documento, o qual fora anexado de forma lícita aos presentes autos.

Sustenta que o Juízo sentenciante não se atentou corretamente aos documentos anexados, eis que a notificação foi entregue no endereço da exordial, em data anterior ao fato supostamente ilícito, sem que o Apelado oferecesse impugnação.

Requer o provimento do apelo, no sentido de declarar nula a sentença “(...) pois é jurisprudencialmente comprovado que a Apelante (corretora de seguros) age até a entrega dos documentos (apólice) para o Segurado, aqui Apelado, e não mais após, pois seria quebra de sigilo bancário qualquer informação da instituição financeira ou da seguradora para a Corretora, em conformidade com a legislação vigente, e assim, decidir pela ausência de legitimidade ou de interesse processual desta Apelante (Corretora de Seguros) para figurar no polo passivo da presente demanda; e a declaração de nulidade da sentença, uma vez que está documentalmente comprovado que antes do acidente o Apelado havia sido regularmente notificação acerca da pendência do pagamento do seguro, sob pena de cancelamento da apólice”.

O Recorrente, BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, em síntese, insurge-se contra a sentença buscando a minoração da indenização por danos morais, alegando que ela é exorbitante e afronta aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, devendo, portanto, ser reduzida para R$ 2.000,00 (dois mil reais) para cada Apelado.

Defende a impossibilidade de restituição de valores, pois não existe irregularidade praticada pelo Apelante no suposto dano sofrido pela parte Apelada. Pede que a verba de sucumbência seja integralmente paga pela parte adversa e, ou reduzida a vultosa quantia arbitrada pelo Juízo “a quo”.

Por fim, a Recorrente HDI SEGUROS S/A, afirma que inexiste solidariedade nas verbas fixadas na condenação – ausência de ilicitude por parte da seguradora e inadimplência do pagamento do seguro provocada por erro da instituição financeira, que não efetivou o lançamento da parcela do seguro no cartão de crédito do Autor/Apelado.

Defende a legalidade do cancelamento do seguro, em razão do inadimplemento e que houve comunicação efetiva do segurado para regularização da pendência, sob pena de cancelamento.

Em razão a ausência de ilícito, sustenta que inexiste dano moral ou qualquer ofensa que dê ensejo à condenação a tal título.

Alternativamente, pede a redução da condenação por danos morais, a fim de evitar o enriquecimento sem causa.

Argumenta que os juros incidem desde a data da prolação da sentença, e não do evento danoso.

Pede o provimento do apelo, excluindo a condenação da recorrente seguradora ao pagamento de indenização dos danos materiais e morais, ante a ilegitimidade da recorrente aos fatos causados ao autor, seja porque não deu causa ao cancelamento do seguro pela inadimplência, seja porque o segurado fora devidamente comunicado, aliado ao fato da recorrente não ter praticado ou participado de nenhum ilícito civil que pudesse afetar diretamente a honra e / ou psique do autor, ao passo que agiu dentre os contornos dos termos da apólice e condições gerais do seguro, sendo, portanto, incabíveis as condenações que lhe foram impostas.

As contrarrazões pugnam pelo não conhecimento dos recursos; e, no mérito, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

- RECURSO INTERPOSTO POR PÁTRIA CORRETORA DE SEGUROS LTDA.

Não prospera a alegação de que a sentença não seguiu a doutrina e jurisprudência dominante, pois, o argumento de que houve a devida notificação não se sustenta.

Isto porque o documento mencionado, que busca fazer crer que houve a devida notificação do Apelado acerca de pendência de pagamento, não possui o condão de comprovar o envio da correspondência no endereço do contrato.

Em sendo assim, se mostra descabida a pretensão recursal, uma vez que não houve a comprovação de envio da correspondência que caracteriza a notificação acerca da inadimplência no endereço constante do contrato firmado.

Desse modo, ante o cancelamento unilateral, impõe-se o dever indenizatório, bem como de ressarcimento material. A propósito:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CANCELAMENTO UNILATERAL DE CONTRATO DE SEGURO DE VIDA – AUSÊNCIA DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – PRECEDENTES DO STJ - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PERCENTUAL MANTIDO - SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Considera-se indevido o cancelamento ou a extinção do contrato de seguro, em razão do inadimplemento do prêmio, sem a constituição em mora do segurado mediante prévia notificação. (AgInt no AREsp 1530000/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 04/02/2020, DJe 14/02/2020). 2. Os honorários advocatícios devem recompensar com razoabilidade o trabalho realizado pelo advogado, devendo o valor ser fixado em atenção à qualidade e complexidade do labor técnico e também em função da importância da causa e do lugar da prestação do serviço. (N.U 0015727-34.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Relator: Des. JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/08/2020, Publicado no DJE 10/08/2020).

“
RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL - Ação Ordinária Indenizatória – SEGURO DE VIDA - INTEMPESTIVIDADE, AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL E ILEGITIMIDADE PASSIVA DA RÉ, ORA SEGUNDA APELANTE - PRELIMINARES REJEITADAS – AUSÊNCIA DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO DO SEGURADO PARA PURGAR A MORA – IMPOSSIBILIDADE DE RESCISÃO AUTOMÁTICA DO CONTRATO – PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – DOENÇA PREEXISTENTE – MÁ-FÉ DO SEGURADO – INDEMONSTRADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSOS DOS RÉUS DESPROVIDOS. I - Ainda que as alegações sejam genéricas e singelas, reiterando, na verdade, suas teses defensivas, tal fato, não impõe necessariamente a inadmissibilidade do recurso, sendo bastante que se evidencie o inconformismo com os fundamentos da sentença. É o caso dos autos. II - Embora insista que, como mera intermediadora do seguro contratado, não é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, fato é que, conforme os documentos carreados aos Autos, mormente através da proposta de seguro e do certificado individual de seguro, há diversas referências expressas ao SICREDI, evidenciando claramente que existia dupla garantia quanto ao pagamento do seguro em questão, tanto da seguradora ICATÚ como daquela, que comercializava o produto em seu nome. III – Ainda que o segurado, à época, estivesse em atraso com o pagamento dos prêmios, competia à ré, ora primeira apelante, ter comprovado que o notificou, a fim de que pudesse purgar a mora, o que, não ocorreu. IV - Embora insista que a rescisão do contrato, conforme o seu item 19, ocorreria automaticamente após três meses de inadimplência, fato é que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de considerar nula a cláusula que preveja o cancelamento automático dos contratos de seguro por inadimplência, na hipótese de inexistência de notificação do segurado. V - Tendo a ré, ora primeira apelante, dispensado a realização de exame prévio no momento da contratação do seguro, não pode se valer de sua própria omissão para se eximir de sua obrigação. (N.U 0005414-22.2013.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Relatora: Desa. SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020).

Com esses apontamentos, não há qualquer nulidade na sentença objurgada, devendo ser
desprovido
o recurso.

- RECURSO INTERPOSTO POR HDI SEGUROS S/A
.

Em síntese, a Recorrente afirma que inexiste solidariedade nas verbas fixadas na condenação.

Tal insurgência não se sustenta, pois todas as seguradoras litigantes participaram da cadeia de contratação do seguro, seja em forma de buscar a aquisição e efetivação do negócio (contrato de seguro), sejam em razão de participação no que tange ao pagamento, em forma de cobrança, seja na contratação propriamente dita.

No que tange à alegação de ausência de ilicitude por parte da seguradora e inadimplência do pagamento do seguro provocada por erro da instituição financeira, que não efetivou o lançamento da parcela do seguro no cartão de crédito do Autor/Apelado, repisa-se que não houve a devida notificação acerca da suposta inadimplência, de modo que não há falar em erro da instituição financeira, nem em mora demonstrada.

Assim, não há falar em legalidade do cancelamento do seguro, o qual ocorreu de forma unilateral, caracterizando o ilícito e o dano moral fixado. A esse respeito:

“
RECURSOS INOMINADOS - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CAIXA SEGURO AMPARO - CANCELAMENTO DA APÓLICE SEM NOTIFICAÇÃO PRÉVIA - ALEGAÇÃO DE FALTA DE PAGAMENTO -INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA - TENTATIVA FRUSTRADA DE SOLUÇÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM REDUZIDO - RECURSOS CONHECIDOS - PARCIALMENTE PROVIDO O RECURSO DA RECLAMADA E IMPROVIDO O RECURSO DO RECLAMANTE. 1. Hipótese em que caracterizada a abusividade da rescisão do contrato, sem notificação prévia, sob a alegação do inadimplemento do segurado, eis que inexiste nos autos prova inequívoca de tal alegação. 2. Mesmo tentando o reclamante solucionar a questão na esfera administrativa, não obteve êxito. 3. É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in reipsa. (...) (N.U 1000261-20.2018.8.11.0006, TURMA RECURSAL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 10/07/2020, Publicado no DJE 15/07/2020).

No que tange ao pedido de redução da condenação a título de danos morais, tenho que não há abusividade, uma vez que a fixação se ateve aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e observa satisfatoriamente o caráter pedagógico da sentença, tanto para evitar a reiteração das condutas das seguradoras, quanto no sentido de evitar o enriquecimento sem causa, de modo que a aplicação de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais; valor este que deverá ser pago, solidariamente, entre as 3 seguradoras/apelantes não pode ser considerado exorbitante.

Por fim, quanto à afirmação de que os juros incidem desde a data da prolação da sentença, e não do evento danoso, tenho que a pretensão não merece prosperar, eis que no caso impõe-se a aplicação do artigo 406 do Código Civil.

Com esses apontamentos,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo.

- RECURSO INTERPOSTO POR BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A.

Em síntese, insurge-se o recorrente contra a sentença buscando a minoração da indenização por danos morais, alegando que ela é exorbitante e afronta aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, devendo, portanto, ser reduzida para R$ 2.000,00 (dois mil reais) para cada Apelado.

Conforme já exposto, não é exorbitante a fixação de danos morais, os quais foram fixados em R$ 10.000,00 (dez mil reais), posto que não há exorbitância, tendo em vista que fixação observou os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e, satisfatoriamente, também o caráter pedagógico da sentença, tanto para coibir a reiteração das condutas das seguradoras, quanto no sentido de evitar o enriquecimento ilícito, de modo que o “quantum” aplicado, solidariamente, entre as 3 seguradoras/apelantes não pode ser considerado abusivo.

Portanto, ante a ilicitude perpetrada, pela não comprovação de notificação devida, impõe-se tanto a fixação de indenização por dano moral, e também a reparação material, com a restituição dos valores, conforme aferidos na sentença combatida.

Com essas considerações, deve ser MANTIDA a sentença recorrida, com o
desprovimento
de todos os recursos interpostos.

Atento ao que dispõe o artigo 85, § 11, do NCPC,
MAJORO
a verba honorária fixada para o patamar de 20% (vinte por cento) do valor da causa, devidamente atualizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2020